Tribunal: TJDFT
Processo: 0033351-79.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0033351-79.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: CARMEN SOARES MARTINS JANCOSKI AGRAVADO: ADILSON DE QUEIROZ CAMPOS, RONAN BATISTA DE SOUZA, LAZARO SEVERO ROCHA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por CARMEN SOARES MARTINS JANCOSKI, contra decisão de id. 19227475, que não conheceu do agravo interposto com fulcro no artigo 1.015 do CPC, em face do decisum desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ela manejado. Sustenta ter ocorrido mero erro material na fundamentação de seu recurso e requer a reforma da decisão agravada para que seja admitido o agravo de id. 17776715. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, dispõe o artigo 1.021, do CPC, verbis: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento ou que tenha determinado o sobrestamento do recurso especial. Assim, não merece ser conhecido por ausência de previsão legal, e por não estar inserta nas competências desta Presidência (RITJDFT, artigo 43, inciso XI) a análise do pleito vindicado pela parte. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 20130952. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033